Tribunal: TJBA
Processo: 8116731-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8116731-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEVISON CIRIACO SOARES

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA RACHEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou Devison Ciriaco Soares pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-o das imputações constantes dos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal. A acusação requer a reforma da sentença para condenação do réu também pelos crimes relacionados à posse ilegal de munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por violação de domicílio, arguida nas contrarrazões da defesa; e (ii) estabelecer se a posse de munições, incluindo munição de uso restrito, no contexto do tráfico de drogas, configura os crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade por violação de domicílio, arguida pela defesa apenas nas contrarrazões, é rejeitada com fundamento no art. 600 do CPP, diante da preclusão e do caráter restrito das contrarrazões, que não se prestam à introdução de matérias autônomas não suscitadas por recurso próprio.

A posse de 6 munições calibre .40 e 1 munição calibre 5.56 (de uso restrito), encontradas em poder do acusado no mesmo contexto da apreensão de 103,31g de crack fracionados em 247 pedras, afasta a aplicação do princípio da insignificância e evidencia a tipicidade material das condutas previstas nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

O entendimento jurisprudencial do STJ admite, de forma excepcional, a insignificância na posse isolada e sem indícios de periculosidade social; no entanto, tal tese é inaplicável quando a munição é apreendida no contexto do tráfico de drogas, revelando risco concreto à segurança pública.

A conexão entre as munições e o tráfico de drogas, atividade que comumente utiliza armamento para proteção e intimidação, reforça o dolo e a periculosidade da conduta, o que impede o reconhecimento de qualquer excludente de tipicidade material.

A existência de outros processos em curso contra o acusado por tráfico de drogas também contribui para a conclusão de que a posse das munições não foi fortuita ou isolada.

Presentes os elementos de autoria e materialidade, e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, é cabível a condenação do réu pelos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material com o crime de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de nulidade por violação de domicílio suscitada apenas nas contrarrazões da apelação não pode ser conhecida, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e pela preclusão consumativa.

A apreensão de munições, inclusive de uso restrito, no mesmo contexto fático da prática de tráfico de drogas, afasta a aplicação do princípio da insignificância e autoriza a condenação pelos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

A potencialidade lesiva da posse de munições, quando inserida em contexto de narcotráfico, configura risco concreto à segurança pública e impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 386, III, e 600; CP, arts. 59, 72 e 91, II, "a"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16; CP, art. 44, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1856980/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22.09.2021, DJe 30.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº
8116731-56.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

e, como apelado,
DEVISON CIRIACO SOARES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.